Tribunal: TJES
Processo: 5016542-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016542-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANE COUTINHO AGNOLET e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, não reconheceu a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, e autorizou novas medidas constritivas patrimoniais visando à satisfação do suposto saldo devedor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o bloqueio judicial realizado em 30/09/2021 no valor de R$ 77.127,42, superior ao valor originário da execução (R$ 41.681,56), ensejaria o reconhecimento da extinção da obrigação nos termos do art. 924, II, do CPC;
(ii) o novo bloqueio realizado em 08/10/2024 no valor de R$ 120.123,65 configuraria excesso de execução;
(iii) o lapso temporal entre o bloqueio inicial e a transferência dos valores para conta judicial afasta a responsabilidade do executado pelos encargos moratórios incidentes no período.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio via SISBAJUD, por si só, não configura pagamento ou purgação da mora, sendo necessária a efetiva disponibilização dos valores ao credor para que se opere a extinção da obrigação.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 677, estabelece que o devedor permanece em mora até a efetiva entrega dos valores ao credor, devendo os encargos legais incidir até esse momento.
5. O valor bloqueado em 2021 não corresponde ao débito atualizado, incluindo encargos, juros moratórios e honorários advocatícios, razão pela qual não se configura a quitação integral da dívida.
6. O novo bloqueio de 2024, ainda que em valor expressivo, visa a garantir dívida ainda em apuração e não se revela abusivo de plano, competindo ao juízo de origem o exame de eventual excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD não implica quitação da obrigação exequenda, permanecendo o devedor em mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.
2. A constatação de eventual excesso de execução demanda apuração perante o juízo de origem, não sendo possível reconhecer, em sede recursal, a extinção da execução sem demonstração inequívoca da satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 827, 904, 906 e 924, II; CC, arts. 394, 395 e 401.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677 (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022); TJSC, AI 5005415-59.2025.8.24.0000; JECRS, RInom 5006998-74.2023.8.21.0019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência interposto por
DAIANE COUTINHO AGNOLET, ARILDO ANTONIO AGNOLET e RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET
, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0032160-80.2018.8.08.0024, promovida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

Na origem, o juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados nas contas dos agravantes, bem como não reconheceu a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, e ainda determinou novas constrições patrimoniais por meio do sistema SISBAJUD, com o objetivo de garantir o suposto saldo remanescente da dívida exequenda.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: (i) Que houve bloqueio judicial, em 30/09/2021, do valor de R$ 77.127,42, enquanto o débito exequendo era de R$ 41.681,56, o que implicaria pagamento com manifesto excesso; (ii) que tal valor bloqueado foi superior ao valor da obrigação exequenda, e portanto a dívida se encontraria quitada, devendo ser extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC; (iii) que os valores bloqueados em 08/10/2024, levando a um bloqueio total de R$ 120.123,65, representam nova constrição abusiva, visto que o débito já estaria satisfeito; e (iv) que o lapso temporal entre o bloqueio e a transferência para conta judicial não pode ensejar nova responsabilização dos executados por encargos moratórios e correção monetária. Com base nestes fundamentos requerem, liminarmente, o desbloqueio imediato das quantias constritas e, ao final, o reconhecimento da extinção da execução.

No ID 10468323 foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal para, por questão de cautela, autorizar a liberação apenas dos valores que ultrapassarem o crédito originalmente executado e suas correções.

Em contrarrazões, o agravado defende a legalidade da decisão agravada, sustentando: (i) Que o valor inicialmente bloqueado não contemplava a atualização monetária e os encargos legais decorrentes da mora desde o ajuizamento da execução (2018) até a constrição (2021); (ii) que em 19/05/2022, foi juntado demonstrativo atualizado apontando débito de R$ 86.414,57, o qual, somado aos honorários advocatícios de 10% (R$ 13.711,92), perfaz montante de R$ 150.831,13; e (iii) que o valor efetivamente constrito não satisfaz o total da dívida atualizada, razão pela qual impugna a alegada quitação. Requer, por fim, o improvimento do recurso, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 11 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência interposto por
DAIANE COUTINHO AGNOLET, ARILDO ANTONIO AGNOLET e RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET
, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0032160-80.2018.8.08.0024, promovida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

Na origem, o juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados nas contas dos agravantes, bem como não reconheceu a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, e ainda determinou novas constrições patrimoniais por meio do sistema SISBAJUD, com o objetivo de garantir o suposto saldo remanescente da dívida exequenda.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: (i) Que houve bloqueio judicial, em 30/09/2021, do valor de R$ 77.127,42, enquanto o débito exequendo era de R$ 41.681,56, o que implicaria pagamento com manifesto excesso; (ii) que tal valor bloqueado foi superior ao valor da obrigação exequenda, e portanto a dívida se encontraria quitada, devendo ser extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC; (iii) que os valores bloqueados em 08/10/2024, levando a um bloqueio total de R$ 120.123,65, representam nova constrição abusiva, visto que o débito já estaria satisfeito; e (iv) que o lapso temporal entre o bloqueio e a transferência para conta judicial não pode ensejar nova responsabilização dos executados por encargos moratórios e correção monetária. Com base nestes fundamentos requerem, liminarmente, o desbloqueio imediato das quantias constritas e, ao final, o reconhecimento da extinção da execução.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, à alegação dos agravantes de que a obrigação exequenda foi integralmente adimplida em 30/09/2021 com o bloqueio judicial do valor de R$ 77.127,42, e que o novo bloqueio realizado em 08/10/2024 representa excesso de execução, requerendo-se a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.

Pois bem.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada em 2018, visando à cobrança da quantia de R$ 41.681,56, originária de cédula de crédito bancário subscrita por Daiane Coutinho Agnolet – ME e avalizada por Arildo Antonio Agnolet e Raquel de Oliveira Nogueira Agnolet.

Em 30/09/2021, foi efetivado bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 77.127,42, superior ao valor original da execução, gerando, de fato, uma presunção de adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;"

No entanto, verifica-se que a execução ficou estagnada até maio de 2022, quando o exequente peticionou apresentando demonstrativo atualizado de débito apontando saldo devedor de R$ 86.414,57, e posteriormente, em 24/10/2024, atualizou novamente para R$ 137.119,21.

O agravado afirma que o bloqueio de 2021 foi insuficiente para quitação integral da obrigação, dado que se baseou em valor defasado (originário de 2018), e que os honorários de 10% previstos no art. 827 do CPC não foram incluídos naquele momento.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem reiteradamente firmado que o mero bloqueio via SISBAJUD não elide, por si só, os efeitos da mora, matéria inclusive consolidada por meio do Tema Repetitivo 677:

Tese Firmada: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Ainda neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR PELO SISBAJUD QUE NÃO CONFIGURA PAGAMENTO E, POR ISSO, NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA MORA ATÉ O EFETIVO RECEBIMENTO PELA PARTE CREDORA. RESP 1.820.963/SP, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos. Acórdão já publicado. Art. 1.040 do CPC. Observância à nova redação do tema 677. Sentença extintiva reformada, para o prosseguimento do cumprimento de sentença até o pagamento integral do valor devido. Recurso provido. (JECRS; RInom 5006998-74.2023.8.21.0019; Novo Hamburgo; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 04/09/2024; DJERS 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. Recurso do executado. Alegação de que não deve responder pelos encargos da mora no período compreendido entre o bloqueio dos ativos financeiros via sisbajud (2021) e a transferência para conta judicial (2024). Tese de que não deu causa à demora na consecução da transferência do numerário. Insubsistência. Devedor que, logo após o bloqueio, requereu a suspensão da execução em razão de querela nullitatis por ele ajuizada, tendo o juízo a quo postergado a análise do pedido de liberação dos valores, formulado pela credora, para após o trânsito em julgado daquela ação. Executado que, naqueles autos, interpôs inúmeros recursos sequenciais (embargos de declaração em apelação cível, Recurso Especial, agravo em Recurso Especial, agravo interno em agravo em Recurso Especial, embargos de declaração em agravo interno em agravo em Recurso Especial, agravo interno em embargos de declaração em agravo interno em agravo em Recurso Especial, e embargos de divergência), postergando o trânsito em julgado da lide e ocasionando a demora na transferência dos valores na execução. Causa imputável ao executado, que, por isso, deve responder pelos efeitos da mora. Incidência, na espécie, da tese fixada pelo STJ no tema 677 dos recursos repetitivos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5005415-59.2025.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Saul Steil; Julg. 08/04/2025)

Assim, embora não se desconheça que a eventual inércia do exequente ou do juízo em promover a conversão imediata do valor bloqueado em depósito judicial possa afastar a incidência de encargos entre o bloqueio e a transferência (AREsp 2313673 / RJ - AgInt no REsp 1789387 / RS), isto não exonera automaticamente a parte executada da obrigação, especialmente se a execução prossegue e a atualização demonstra saldo remanescente.

Não há, portanto, como acolher a tese de extinção da execução pelo simples argumento de que o valor bloqueado em 2021 era "
suficiente
", quando o débito atualizado, com base no contrato e encargos legais, supera aquele montante.

Destarte, ao examinar o demonstrativo atualizado do débito apresentado pelo credor, observa-se a aparente existência de saldo devedor remanescente.

Assim, o novo bloqueio realizado em 2024 — ainda que eventualmente superior ao saldo apontado — não é, de plano, abusivo, pois se destina a garantir dívida remanescente acrescida de encargos e despesas processuais, e não houve comprovação de que o valor bloqueado ultrapasse o valor devido atualizado, questão esta a ser resolvida perante o Juízo de origem pelos meios processuais apropriados.

Desse modo, não restando demonstrada a quitação integral da obrigação, tampouco se evidenciando abusividade na medida de constrição patrimonial, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, devendo a execução de origem ter o seu regular prosseguimento para recebimento dos valores que forem apurados como ainda devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar